Tribunal: TJMT
Processo: 1034147-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034147-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP - CNPJ: 00.364.895/0001-43 (AGRAVANTE), FRANCISCO DIMAS DA SILVA - CPF: 877.783.271-04 (AGRAVADO), ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR - CPF: 902.172.922-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034147-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP

AGRAVADOS:
ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR
e
FRANCISCO DIMAS DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a restituição de valores bloqueados via SISBAJUD aos executados, sob fundamento de impenhorabilidade de verba salarial.

2. A agravante sustenta que os executados apresentaram declarações conflitantes com os documentos juntados aos autos, demonstrando situação financeira incompatível com a vulnerabilidade alegada, além de não comprovarem a natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados.

3. A agravante pleiteia a reforma da decisão para manter integralmente a penhora realizada ou, subsidiariamente, determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos executados.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se os valores bloqueados nas contas bancárias dos executados possuem natureza salarial, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; e (
ii
) em caso positivo, se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade para permitir a penhora de percentual dos rendimentos.

III. Razões de decidir

5. Em relação ao executado Francisco Dimas da Silva, não restou demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária, uma vez que os únicos documentos juntados foram um contrato de trabalho já rescindido e extrato bancário de 2024, afastando-se a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

6. Quanto à executada Elizangela da Silva Salvador, os documentos constantes nos autos (e-Social e extratos de movimentações financeiras) demonstram que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV e X, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito não alimentar.

8. A penhora de 30% dos rendimentos líquidos preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família,
compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando a manutenção integral da penhora realizada sobre os valores bloqueados na conta bancária do executado Francisco Dimas da Silva, e a manutenção da penhora de apenas 30% dos valores bloqueados na conta bancária da executada Elizangela da Silva Salvador, liberando-se os 70% restantes em seu favor.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica quando não comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados. 2. É possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para permitir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP
no
Cumprimento de Sentença

de Ação
Monitória proposto em face de
ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR e FRANCISCO DIMAS DA SILVA
, contra a decisão que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinou a restituição da verba à parte executada.

Em síntese, sustenta a agravante que
os executados apresentaram declarações conflitantes com os documentos que eles próprios juntaram aos autos
, que demonstram situação financeira incompatível com a vulnerabilidade alegada
, caracterizando inequívoca má-fé processual.

Alega
que os valores bloqueados não possuem natureza exclusivamente salarial, pois os extratos bancários demonstram que o executado F
RANCISCO DIMAS DA SILVA

o recebimento de renda de várias fontes
e em datas irregulares, com valores
que variam de
R$ 22,00 a R$ 3.805,68,
sem periodicidade mensal (característica de salário).

Aduz que os executados não trouxeram aos autos extrato da conta específica onde foi realizado o bloqueio, limitando-se a apresentar documentação parcial e seletiva de outra instituição financeira, o que evidencia sonegação de informações patrimoniais essenciais.

Defende a
relativização da impenhorabilidade salarial quando demonstrada capacidade econômica do devedor que não comprometa o mínimo existencial, permitindo a penhora de até 30% das verbas salariais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para manter integralmente a penhora realizada ou, subsidiariamente, para determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos executados.

A liminar recursal foi parcialmente deferida
para
manter a penhora de parte dos valores penhorados, na porcentagem de 30% (trinta por cento). (ID 319770361).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
331026356
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que a exequente, ora agravante, ajuizou Ação Monitória com base em
contrato de confissão de dívida
no valor
de R$ 32.627,86
,
r
elativo à
aquisição da Unidade Autônoma, quadra 01, no 08, Condomínio Horizontal Reserva

da Mata, matriculado sob no 38.289,
pelos executados/agravados.

Consta que a
ação monitória foi convertida em cumprimento de sentença,
em que a exequente pretende o
recebimento de R$ 35.505,67 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Realizado o bloqueio via SISBAJUD, foram constritos valores no montante de R$ 4.538,89 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)
e de
R$

1.922,80

(mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

Os executados apresentaram impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados são oriundos de verba de natureza salarial, além de inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos constantes em conta corrente.

A decisão agravada acolheu a impugnação, determinando a rest
ituição da verba aos executados
.

Pois bem.

E
m relação ao executado FRANCISCO DIMAS DA SILVA,
observa-se dos autos de origem
que não
restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária
,
a
natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária
, uma vez que o
s únicos documentos juntados
se resumem em
um contrato de trabalho já rescindido e extrato bancário de 2024 (ID 159047726).

Logo
,
afastada a proteção
conferida pelo art. 833, IV, do CPC/15

com relação a
o referido devedor, deve ser mantida a penhora
dos valores constritos em sua conta bancária
na sua integralidade
.

Quanto à executada ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR,
por outro lado, os documentos constantes nos autos de origem

(e-Social,

e extratos de movimentações financeiras) denotam que os valores

bloqueados, a princípio, possuem natureza salarial.

Portanto,
no tocante
à
executada, deve ser mantida a constrição de
apenas 30% dos valores constritos em conta bancária
.

Deveras,o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade
do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL,
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO
MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA,
AgInt
no
AREsp
1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019,
DJe
28/03/2019) (
g.n
.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017,
DJe
16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA
SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua
obrigação.A
penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (
g.n
.).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada,
a fim de determinar
a manutenção integral da penhora realizada sobre os valores bloqueados na conta bancária do executado FRANCISCO DIMAS DA SILVA,
e
a manutenção da penhora de
apenas
30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta bancária da executada ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR, liberando-se os 70% restantes em seu favor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025